Tribunal: CARF
Processo: 10945.002020/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.002020/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.830 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
ILHA DO SOL AGENCIAS DE VIAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT.
Conforme Ato Declaratório no 3 de 20.12.2011 da Procuradoria Geral da
fazenda Nacional - PGFN, sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação não há incidência de contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração para constituição do crédito das
contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social - contribuições de segurados -,
incidentes sobre parcelas.de remuneração não incluída na base de cálculo da folha de pagamento,
sobre a remuneração correspondente ao fornecimento de alimentação ao trabalhador sem a
inscrição no PAT — Programa de Alimentação ao Trabalhador e referente a diferenças de
contribuições de segurados relativas aos valores declarados em GFIP em comparação com o
efetivamente devido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.002020/2008-74
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.830 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002020/2008-74

De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 20-22):
O objeto de lançamento das contribuições previdenciárias, relativo a este auto de
infração é a remuneração dos segurados, referentes a:
4.1) — Remunerações constantes de folhas de pagamentos de salários e declaradas em
GFIP, sendo que as diferenças de contribuições dos segurados, resultante entre o valor
devido e o informado em GFIP
4.1.1) — A autuada não utilizou corretamente as tabelas de descontos das contribuições
do segurados, na elaboração das folhas de pagamentos de salários e nas GFIP's.
4.2) — Remuneração correspondente ao fornecimento de alimentação ao trabalhador
sem a inscrição no PAT — Programa de Alimentação ao Trabalhador
4.2.1) — Os valores relativos à alimentação dos segurados empregados, foram obtidos
dos lançamentos contábeis
4.2.2) — Os valores das despesas com alimentação constante do Anexo II acima citado,
foram distribuídos aos segurados empregados, na mesma proporção do desconto
consignado em folha de pagamento com o titulo de "Desconto de Refeição". Os valores
relativos a participação dos segurados empregados foram deduzidos no cálculo da
respectiva remuneração.
4.2.2) — Os valores das despesas com alimentação constante do Anexo II acima citado,
foram distribuídos aos segurados empregados, na mesma proporção do desconto
consignado em folha de pagamento com o titulo de "Desconto de Refeição". Os valores
relativos a participação dos segurados empregados foram deduzidos no cálculo da
respectiva remuneração.
4.2.3) — A RAIS — Relação Anual de Informações Sociais do ano-base de 2004,
demonstra a situação da empresa como não inscrita no PAT.
4.3) — Rubrica "quebra de caixa" de alguns segurados e diferenças de base de calculo
entre a folha de pagamento e o declarado em GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantida do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social

Ciência da notificação: 25/08/2008 (conforme recibo - e-fl.2).

Impugnação (e-fls. 96-109) na qual a contribuinte alega a desnecessidade de
inclusão no PAT para que o pagamento in natura do auxílio-alimentação não sofra a incidência
da contribuição previdenciária. Não contesta o restante do lançamento (levantamento FP).

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 212-216) com a seguinte ementa:
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. EMPRESA NÃO INSCRITA NO PAT.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.830 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002020/2008-74

O fornecimento de alimentação, sem prévia adesão da empresa ao Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, integra o salário-de-contribuição dos segurados
empregados.

Ciência do acórdão: 10/03/2009 (aviso de recebimento da correspondência e-
fl.221).

Recurso voluntário (e-fls. 222-237) apresentado em 07/04/2009, no qual a
recorrente reitera as alegações da impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
A ciência do acórdão foi no dia 10/03/2009 e o recurso foi apresentado em
07/04/2009, portanto tempestivamente. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Auxílio-alimentação in natura - Programa de Alimentação ao Trabalhador
(PAT)
A matéria recorrida é a necessidade de adesão ao PAT, por conta do disposto no
art. 28, §9o, “c”, da Lei 8.212/91 c/c o art. 6o do Decreto 05/1991, abaixo transcritos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.830 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002020/2008-74

Art. 6° Nos Programas de Alimentação do Trabalhador (PAT), previamente aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, a parcela paga in-natura pela
empresa não tem natureza salarial, não se incorpora à remuneração para quaisquer
efeitos, não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e nem se configura como rendimento tributável do
trabalhador.

No caso, a fiscalização constatou que houve fornecimento de alimentação aos
trabalhadores, cujos valores equivalentes foram obtidos dos lançamentos contábeis na conta
3.4.01.01.01.01.004 – Alimentação Empregados. Do histórico dos lançamentos no Livro Razão
(e-fls. 68-70 do processo administrativo 10945.002019/2008-40) se depreende que os valores
correspondem a despesas com aquisição de lanches e refeições, logo parcelas in natura
destinadas aos empregados.
Há que se observar que o Ato Declaratório PGFN no 3/2011 autoriza a dispensa
de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante “nas ações judiciais que visem obter
a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de
contribuição previdenciária".
O referido Ato foi editado a partir do Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, que cita
exemplos de decisões que expressam posicionamento pacífico firmado no âmbito do STJ, entre
as quais o acórdão no RESP 977.238/RS, de cuja ementa se extrai o seguinte trecho:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido
de que o pagamento in natura do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Com tal atitude, a empresa planeja,
apenas, proporcionar o aumento da produtividade e eficiência funcionais.

Assim, a observância do referido Ato Declaratório implica o reconhecimento de
que, esteja o empregador inscrito ou não no PAT, o valor da alimentação fornecida in natura ao
empregado não integra o seu salário de contribuição.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.830 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002020/2008-74

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital